Tribunal: STF
Processo: ARE 1577366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA. SENTENÇA PROFERIDA. RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSABILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO. DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO DAS INFRAÇÕES. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 226, II, DO CP. MAJORANTE. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa e inépcia da denúncia" (AgRg no HC n. 815.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJEN de 29/11/2024), hipótese configurada nos autos.



    2. O art. 217 do CPP permite que o réu seja retirado da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo a prejudicar o seu depoimento. Precedentes.



    3. No caso, houve fundamentação válida para a retirada do acusado da sala de audiência, extraída dos relatos das agredidas, diante da necessidade de se preservar a integridade psicológica delas, durante seus depoimentos, porque são vítimas de violência sexual. Ademais, o defensor técnico acompanhou a integralidade da audiência, o que garantiu a ampla defesa do denunciado.



    4. Com base nas provas dos autos – depoimentos das vítimas e de suas genitoras, declaração da psicóloga e laudo psiquiátrico –, o Colegiado estadual concluiu haver provas suficientes para condenar o réu pelo crime de estupro de vulnerável contra três vítimas, que contavam 5, 6 e 7 anos de idade à época dos fatos. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.



    5. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova – no caso, a prova testemunhal –, assume especial relevância. Precedentes.



    6. Se disponíveis outros elementos de prova, como na espécie, o laudo pericial a fim de atestar eventuais práticas sexuais é dispensável para comprovar o estupro de vulnerável, pois a consumação desse crime se concretiza com a prática de atos libidinosos diversos, que podem não deixar vestígios. Precedentes.



    7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto – o detalhamento feito nos depoimentos prestados, que discorreram sobre os efeitos profundos e duradouros das violências sexuais – legitima o aumento da pena-base em virtude das consequências do crime.



    8. Os fatos mencionados no acórdão, de que as vítimas apresentaram quadro psicológico de depressão, ansiedade, crises de pânico, sofrimento psíquico, medo, fobias e episódios de automutilação, não são inerentes ao tipo penal nem insuficientes para justificar a opção judicial.



    9. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.



    10. A instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base – 1/6 sobre a pena mínima.



    11. Agravo regimental não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIX, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    V. Continuidade delitiva



    Quanto à continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva.



    (...)



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a matéria (fl. 784, destaquei):



    Por fim, deve ser mantido o concurso material de crimes, porquanto os abusos sexuais praticados contra vítimas distintas não o foram nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. Entre os fatos, há o concurso material, de modo que, somadas as penas, chega-se ao patamar definitivo de 52 anos e 06 meses, mantido o regime inicial fechado, como tal fixado na sentença.



    Entendo que deve ser afastada a tese de continuidade delitiva e mantida a aplicação do concurso material. Isso porque as infrações foram praticadas contra vítimas distintas, em diferentes condições de tempo, lugar e maneira de execução segundo narrado no acórdão. Alterar a referida premissa fática encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois demanda reexame de fatos e provas.



    VI. Majorante prevista no art. 226, II, do CP



    Segundo a literalidade do art. 226, II, do CP, a pena é aumentada de metade "se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela" (grifei).



    No caso, há nítida relação de autoridade entre o réu e a agredida T., uma vez que ele era "empregador da genitora da menina, sendo que T. permanecia na residência enquanto a mãe prestava serviço, tendo a relação empregatícia, mesmo que informal, perdurado por 15 anos" (fl. 783). Esse contexto é suficiente para justificar a aplicação do art. 226, II, do CP.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente